Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715615-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINARA LISBOA DA COSTA DECISÃO Cinara Lisboa da Costa interpôs agravo interno no qual requereu que o presente agravo de instrumento seja remetido para o Desembargador Renato Rodovalho Scussel devido ao julgamento dos embargos de declaração opostos no Conflito de Competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000. Alegou que o Conselho Especial modificou a posição anterior e declarou a competência do Desembargador Renato Rodovalho Scussel para processar e julgar este agravo de instrumento (autos n. 715615-17.2023.8.07.0000). Requer a reconsideração da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a competência deste Relator para processar e julgar o presente agravo de instrumento no Conflito de Competência n. 0725386-19.2023.8.07.0000, suscitado pelo Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira (Acórdão n. 1848592). Os embargos de declaração opostos contra o acórdão acima mencionado foram acolhidos com efeitos infringentes para declarar a prevenção do Desembargador Renato Rodovalho Scussel para atuar como Relator do Agravo de Instrumento n. 715615-17.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1880808). Ante o exposto, reconsidero a decisão de id 60953582 e determino a redistribuição deste agravo de instrumento ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, como determinado pelo Conselho Especial no Acórdão n. 1880808. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator